Tribunal: TJBA
Processo: 8006592-88.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006592-88.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, MACELLE AMANCIO DOS SANTOS APELADO: IVALDO DE GOUVEIA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ E TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IRDR TEMA 8 DO TJBA. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução nº 547/2024 do CNJ e o Tema 1.184 do STF estabelecem diretrizes para novas execuções fiscais, não se aplicando retroativamente a processos ajuizados anteriormente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. 2. O IRDR Tema 8 deste Tribunal firmou entendimento de que a extinção de execuções fiscais por valor diminuto constitui faculdade discricionária da Fazenda Pública Municipal, sendo vedada a atuação judicial de ofício. 3. O crédito tributário regularmente constituído goza de presunção de certeza e liquidez, regendo-se pelo princípio da indisponibilidade, devendo a Fazenda Pública buscar sua satisfação. 4. Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006592-88.2018.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, sendo apelante, o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e, apelado, IVALDO DE GOUVEIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 03 de setembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR